Tribunal: TJDFT
Processo: 0716793-48.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE INVESTIMENTO CONJUNTO. G44. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INVESTIDA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a viabilidade da pretensão indenizatória consubstanciada na restituição de valores investidos em sociedade em conta de participação, por sócio participante, bem como em analisar se o apelado deve ser condenado à compensação dos danos morais que a apelante alega haver experimentado.

2. O contrato existente nos autos, acompanhado do recibo de depósitos efetuado pela autora, ainda que promovidos com os valores provindos da conta bancária de seu genro, bem como as imagens da plataforma digital juntadas aos autos, com as informações relativas à apelante e aos respectivos aportes efetuados por ela, são suficientes para a demonstração da relação jurídica obrigacional que deu origem ao crédito, além de servir como suporte para a pretendida compensação dos danos extrapatrimoniais alegados.

3. O dever de indenizar atribuído aos recorridos deve ficar adstrito à devolução dos montantes investidos.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.